Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007785-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANE MARIA REISS ROSA LOPES - CPF: 420.288.090-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL , VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO EM FAVOR DA PACIENTE – URGÊNCIA DEMONSTRADA – SOLICITAÇÃO MÉDICA REALIZADA COM URGÊNCIA – NÃO PREVISIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA PACIENTE – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a urgência necessária para se disponibilizar imediatamente a consulta com médico neurocirurgião (coluna e geral) requerida, eis que consta nos autos de origem duas solicitações de consulta com médico neurocirurgião, a primeira datada de 17/1/2020, indicando como diagnóstico inicial:
outros transtornos de discos intervertebrais,
e como risco:
URGÊNCIA
, e a segunda datada de 27/2/2020, indicando o mesmo diagnóstico inicial e como risco a
URGÊNCIA
também.

Ademais, está comprovado nos autos a falta de previsibilidade na disponibilização da referida consulta, logo, estando a paciente aguardando desde 17/1/2020, entendo que esta deve ser disponibilizada imediatamente, tendo em vista o risco de agravamento do quadro de saúde da substituída, bem como o seu atual estado de saúde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face de decisão proferida pelo Juízo na 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1008869-48.2020.811.0002 ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto processual de ROSANE MARIA REISS ROSA LOPES contra o Estado de Mato Grosso deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o Agravado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promovesse a realização de consulta e em neurocirurgia em favor da substituída, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Sustenta o Agravante que a paciente está

aguardando a realização da consulta em neurocirurgia desde 17/01/2020, sendo certo que a espera por mais 60 (sessenta dias) conforme determinado em decisão, resultará na espera por mais de 130 (cento e trinta dias),

demora esta que poderá acarretar danos imensuráveis a sua saúde, uma vez que necessita também com urgência ser submetida a procedimento cirúrgico.

Alega que “mesmo que a consulta possua caráter eletivo,

em razão da demora superior ao prazo de 100 (cem) dias
–
regulado no Enunciado n.o 93
–
a prestação adquire caráter de urgência, em razão do tempo decorrido.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 38949469.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 46691578.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 47091485.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada assim está redigida,
in verbis:

(...)

Trata-se de ação civil pública proposta no interesse de Rosane Maria Reiss Rosa Lopes em face do Estado de Mato Grosso, visando a realização de consulta em neurocirurgia.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou:

“Consultamos o sistema de regulação – SISREG onde verificamos que a consulta com a especialidade de neurocirurgia – coluna, está devidamente regulada em 02/2020, aguardando agendamento. As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de media complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal.”

Vale ressaltar que, em que pese não se negar a necessidade de atendimento a Parte Requerente, tratam-se de pedidos de procedimentos eletivos, no qual a demora não acarretará riscos à mesma, podendo ser agendado e realizado com certa brevidade.

Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar que o Requerido, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promova o agendamento e a realização de consulta em neurocirurgia em favor da Requerente, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

É sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Denota-se do caderno processual que a paciente foi submetida,
à cirurgia em nível L4-5, com degeneração nível adjacente, listese degenerativa L3-4, estenose absoluta nível L3-4; e em razão disso, vem sofrendo dor lombar intensa e incapacitante com irradiação para membros inferiores, com limitação para caminhar 50 (cinquenta) metros, tendo ainda nos últimos 30 (trinta) dias, apresentado dificuldades para urinar e evacuar, devido a compressão de cauda equina, conforme relatório elaborado por médico particular e anexado no Id. 38639956.

O juízo
a quo
, entendeu necessário e determinou o encaminhamento do presente feito ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico para emissão de parecer quanto à pertinência do pedido.

O parecer do NAT concluiu que a
s consultas especializadas são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, bem como são
eletivas
, sob gestão municipal.

Concluiu ainda no mesmo parecer que o Estado de Mato Grosso dispõe de serviços habilitados para realização de cirurgia, tanto da neurocirurgia quanto ortopedia, sendo um procedimento cirúrgico de alta complexidade, assegurado pelo SUS e também ELETIVO, onde o gestor Estadual é o responsável, conforme se pode observar no Id. 38639957.

Nesse norte, deve o presente recurso ser desprovido, haja vista que não demonstrado os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mormente o
periculum in mora
, ou seja, a espera normal pelo agendamento de consultas, exames e realização de cirurgia não trará qualquer prejuízo ou dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE JOELHO — URGÊNCIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (NAT) — PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO — PERICULUM IN MORA — AUSÊNCIA. Não se mostra possível a antecipação de tutela quando ausente o pressuposto do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o denominado periculum in mora. Recurso não provido.” (TJ/MT - AgR 127884/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 16/10/2014)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (TJ/MT - N.U 1011508-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO – EXAME DE CARATER ELETIVO - PARECER DO NAT – AUSENCIA DE URGENCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito vindicado ao recurso, especialmente diante da ausência de demonstração de urgência quanto a realização do exame vindicado, tratando-se de procedimento de caráter eletivo, consoante parecer do NAT. 2. Agravo desprovido. (TJ/MT - N.U 1013947-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007785-18.2020.8.11.0000

Relatora: Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela Eminente Relatora,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Ministério Público Estadual,

em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1008869-48.2020.811.0002, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto processual de Rosane Maria Reiss Rosa Lopes, em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o Agravado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promova o agendamento e a realização de consulta com neurocirurgião em favor da substituída.

Sustenta o Agravante que, a paciente está

aguardando a realização da consulta com neurocirurgião desde 17/1/2020, sendo certo que a espera por mais 60 (sessenta dias), conforme determinado em decisão, resultará na espera por mais de 130 (cento e trinta dias),

demora esta que poderá acarretar danos imensuráveis a sua saúde, uma vez que a substituída necessita também ser submetida a procedimento cirúrgico urgentemente.

Alega que, “mesmo que a consulta possua caráter eletivo,

em razão da demora superior ao prazo de 100 (cem) dias
–
regulado no Enunciado n.o 93
–
a prestação adquire caráter de urgência, em razão do tempo decorrido.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no ID n. 38949469.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no ID n. 46691578.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no ID n. 47091485.

A Eminente Relatora, Desa.

Maria Erotides Kneip Baranjak
, entendendo não estar
demonstrado os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mormente o periculum in mora,
bem como que
a espera normal pelo agendamento de consultas, exames e a realização de cirurgia não trará qualquer prejuízo ou dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado,

negou provimento ao presente recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Após analisar detidamente o caso emergente dos autos,
tenho que o recurso deve ser provido, devendo ser determinado que o Estado de Mato Grosso encaminhe imediatamente a paciente Rosane Maria Reiss Rosa Lopes para consulta com neurocirurgião, para posterior efetuação de procedimento cirúrgico necessário.

Explico melhor. Para tanto, farei um breve relato do caso.

É relatado no feito de origem que,
a paciente ROSANE MARIA REISS ROSA LOPES no mês de setembro de 2014 foi submetida à cirurgia em nível L4-5, com degeneração nível adjacente, listese degenerativa L3-4, estenose absoluta nível L3-4; e em razão disso,
vem sofrendo dor lombar intensa e incapacitante com irradiação para membros inferiores, com limitação para caminhar 50 (cinquenta) metros, tendo ainda nos últimos 30 (trinta) dias, apresentado dificuldades para urinar e evacuar, devido a compressão de cauda equina, conforme avaliação médica, necessitando assim com urgência de cirurgia (com retaguarda de UTI no pós-operatório) devido aos sintomas, uma vez que corre risco de lesão neurológica irreversível.

Relata-se, ainda, que,
a paciente foi regulada na data de 17/01/2020 para consulta em neurocirurgia – coluna (ID:50220986/4), e na data de 27/02/2020 para consulta em neurocirurgia – geral (ID: 50220986/3),
bem como que,
em contato com a Central de Regulação em Cuiabá-MT, foi informado que
há poucas vagas ofertadas para o Estado, não havendo previsão de atendiment
o
, e que
a Secretária Municipal de Saúde de Terra Nova do Norte – MT informou na data de 05.03.2020 (ID: 50296895/2), que a avaliação com consulta em neurocirurgia – coluna e geral,
foi solicitada na data de 17.01.2020, através do complexo regulador do Município, e no momento aguarda liberação em razão de tratar-se de procedimento de alta complexidade.

Neste contexto, ante a negativa administrativa do ente público requerido em disponibilizar a consulta necessária ao tratamento de saúde da paciente, foi proposta a ação de origem.

O Juízo singular, analisando o caso, proferiu decisão nos seguintes termos:

Vistos,

Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.

Trata-se de ação civil pública proposta no interesse de
Rosane Maria Reiss Rosa Lopes
em face do
Estado de Mato Grosso,
visando a realização de consulta em neurocirurgia.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou:

“Consultamos o sistema de regulação – SISREG onde verificamos que a consulta com a especialidade de neurocirurgia – coluna, está devidamente regulada em 02/2020, aguardando agendamento. As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal.”

Vale ressaltar que, em que pese
não se negar a necessidade de atendimento a Parte Requerente, tratam-se de pedidos de procedimentos eletivos, no qual a demora não acarretará riscos à mesma, podendo ser agendado e realizado com certa brevidade
.

Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente,
defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar que o Requerido, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promova o agendamento e a realização de consulta em neurocirurgia em favor da Requerent
e,
por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.”

Em face desta decisão, o Ministério Público interpôs recurso de agravo de instrumento, tendo a Eminente Relatora negado provimento com base nos seguintes fundamentos:

É sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Denota-se do caderno processual que a paciente foi submetida, à cirurgia em nível L4-5, com degeneração nível adjacente, listese degenerativa L3-4, estenose absoluta nível L3-4; e em razão disso, vem sofrendo dor lombar intensa e incapacitante com irradiação para membros inferiores, com limitação para caminhar 50 (cinquenta) metros, tendo ainda nos últimos 30 (trinta) dias, apresentado dificuldades para urinar e evacuar, devido a compressão de cauda equina, conforme relatório elaborado por médico particular e anexado no Id. 38639956.

O juízo
a quo
, entendeu necessário e determinou o encaminhamento do presente feito ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico para emissão de parecer quanto à pertinência do pedido
.

O parecer do NAT concluiu que as consultas especializadas são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, bem como são ELETIVAS, sob gestão municipal.

Concluiu ainda no mesmo parecer que
o Estado de Mato Grosso dispõe de serviços habilitados para realização de cirurgia, tanto da neurocirurgia quanto ortopedia, sendo um procedimento cirúrgico de alta complexidade, assegurado pelo SUS e também ELETIVO, onde o gestor Estadual é o responsável,

conforme se pode observar no Id. 38639957.

Nesse norte,
deve o presente recurso ser desprovido, haja vista que não demonstrado os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mormente o
periculum in mora
, ou seja, a espera normal pelo agendamento de consultas, exames e realização de cirurgia não trará qualquer prejuízo ou dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado.

(...)

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Ocorre que, ao meu ver, entendo estar comprovada a urgência necessária para se disponibilizar imediatamente a consulta com médico neurocirurgião (coluna e geral) requerida,
eis que consta nos autos de origem duas solicitações de consulta com médico neurocirurgião (ID n. 38639957 – Págs.1 e 2 – Processo n. 1007785-18.2020.8.11.0000), a primeira datada de
17/1/2020
, realizada pelo Dr. André Luiz de Souza (CRM/MT 5712), indicando como diagnóstico inicial:
outros transtornos de discos intervertebrais,
e como risco:
URGÊNCIA,
e a segunda datada de
27/2/2020
, indicando o mesmo diagnóstico inicial e como risco a

URGÊNCIA
também.

Outrossim, verifico que consta anexo ao feito de origem também o Ofício n. 026/2020/CERR/ERS/PAZ
(
ID n. 38639956 – Pág. 30 – Processo n. 1007785-18.2020.8.11.0000) da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso informando o seguinte:

“ Em atendimento ao Ofício no 108/2020/MPE, que trata da paciente Rosane Mariana Reiss Rosa Lopes, informamos que está solicitado como consulta em neurocirurgia – coluna e neurocirurgia geral (devido a pactuação de referência) conforme espelhos do SISREG. Em contato com central Regulação de Cuiabá (...) f
omos informados que tem poucas vagas ofertadas para o estado como um todo, E SEM PREVISÃO DE ATENDIMENTO. ”

Assim, tenho que, em que pese o Núcleo de Apoio Técnico consignar em seu relatório que o procedimento vindicado pela paciente, no caso a consulta com medico cirurgião é eletivo, consta nos autos
solicitação médica indicando a urgência na disponibilização desta, e tenho que o exarado no documento emitido por médico deve prevalecer, tendo em vista este ter analisado de perto do estado de saúde da paciente, e, destarte, ter maior conhecimento para opinar sobre a imprescindibilidade e urgência da referida consulta.

Ademais,
constato que, está comprovado nos autos a falta de previsibilidade na disponibilização da referida consulta, logo, estando a paciente aguardando desde 17/1/2020, entendo que esta deve ser disponibilizada imediatamente, tendo em vista o risco de agravamento do quadro de saúde da substituída, bem como o seu atual estado de saúde.

Deste modo, entendendo estar demonstrada a urgência na disponibilização do procedimento vindicado,
peço vênia a Eminente Relatora, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, e, assim,
determinar que o Estado de Mato Grosso disponibilize,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
consulta com médico neurocirurgião em favor da paciente
Rosane Maria Reiss Rosa Lopes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007785-18.2020.8.11.0000

Relatora: Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela Eminente Relatora,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Ministério Público Estadual,

em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1008869-48.2020.811.0002, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto processual de Rosane Maria Reiss Rosa Lopes, em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o Agravado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promova o agendamento e a realização de consulta com neurocirurgião em favor da substituída.

Sustenta o Agravante que, a paciente está

aguardando a realização da consulta com neurocirurgião desde 17/1/2020, sendo certo que a espera por mais 60 (sessenta dias), conforme determinado em decisão, resultará na espera por mais de 130 (cento e trinta dias),

demora esta que poderá acarretar danos imensuráveis a sua saúde, uma vez que a substituída necessita também ser submetida a procedimento cirúrgico urgentemente.

Alega que, “mesmo que a consulta possua caráter eletivo,

em razão da demora superior ao prazo de 100 (cem) dias
–
regulado no Enunciado n.o 93
–
a prestação adquire caráter de urgência, em razão do tempo decorrido.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida no ID n. 38949469.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no ID n. 46691578.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no ID n. 47091485.

A Eminente Relatora, Desa.

Maria Erotides Kneip Baranjak
, entendendo não estar
demonstrado os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mormente o periculum in mora,
bem como que
a espera normal pelo agendamento de consultas, exames e a realização de cirurgia não trará qualquer prejuízo ou dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado,

negou provimento ao presente recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Após analisar detidamente o caso emergente dos autos,
tenho que o recurso deve ser provido, devendo ser determinado que o Estado de Mato Grosso encaminhe imediatamente a paciente Rosane Maria Reiss Rosa Lopes para consulta com neurocirurgião, para posterior efetuação de procedimento cirúrgico necessário.

Explico melhor. Para tanto, farei um breve relato do caso.

É relatado no feito de origem que,
a paciente ROSANE MARIA REISS ROSA LOPES no mês de setembro de 2014 foi submetida à cirurgia em nível L4-5, com degeneração nível adjacente, listese degenerativa L3-4, estenose absoluta nível L3-4; e em razão disso,
vem sofrendo dor lombar intensa e incapacitante com irradiação para membros inferiores, com limitação para caminhar 50 (cinquenta) metros, tendo ainda nos últimos 30 (trinta) dias, apresentado dificuldades para urinar e evacuar, devido a compressão de cauda equina, conforme avaliação médica, necessitando assim com urgência de cirurgia (com retaguarda de UTI no pós-operatório) devido aos sintomas, uma vez que corre risco de lesão neurológica irreversível.

Relata-se, ainda, que,
a paciente foi regulada na data de 17/01/2020 para consulta em neurocirurgia – coluna (ID:50220986/4), e na data de 27/02/2020 para consulta em neurocirurgia – geral (ID: 50220986/3),
bem como que,
em contato com a Central de Regulação em Cuiabá-MT, foi informado que
há poucas vagas ofertadas para o Estado, não havendo previsão de atendiment
o
, e que
a Secretária Municipal de Saúde de Terra Nova do Norte – MT informou na data de 05.03.2020 (ID: 50296895/2), que a avaliação com consulta em neurocirurgia – coluna e geral,
foi solicitada na data de 17.01.2020, através do complexo regulador do Município, e no momento aguarda liberação em razão de tratar-se de procedimento de alta complexidade.

Neste contexto, ante a negativa administrativa do ente público requerido em disponibilizar a consulta necessária ao tratamento de saúde da paciente, foi proposta a ação de origem.

O Juízo singular, analisando o caso, proferiu decisão nos seguintes termos:

Vistos,

Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública).

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.

Trata-se de ação civil pública proposta no interesse de
Rosane Maria Reiss Rosa Lopes
em face do
Estado de Mato Grosso,
visando a realização de consulta em neurocirurgia.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou:

“Consultamos o sistema de regulação – SISREG onde verificamos que a consulta com a especialidade de neurocirurgia – coluna, está devidamente regulada em 02/2020, aguardando agendamento. As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal.”

Vale ressaltar que, em que pese
não se negar a necessidade de atendimento a Parte Requerente, tratam-se de pedidos de procedimentos eletivos, no qual a demora não acarretará riscos à mesma, podendo ser agendado e realizado com certa brevidade
.

Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente,
defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar que o Requerido, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promova o agendamento e a realização de consulta em neurocirurgia em favor da Requerent
e,
por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.”

Em face desta decisão, o Ministério Público interpôs recurso de agravo de instrumento, tendo a Eminente Relatora negado provimento com base nos seguintes fundamentos:

É sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento, possui um liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Denota-se do caderno processual que a paciente foi submetida, à cirurgia em nível L4-5, com degeneração nível adjacente, listese degenerativa L3-4, estenose absoluta nível L3-4; e em razão disso, vem sofrendo dor lombar intensa e incapacitante com irradiação para membros inferiores, com limitação para caminhar 50 (cinquenta) metros, tendo ainda nos últimos 30 (trinta) dias, apresentado dificuldades para urinar e evacuar, devido a compressão de cauda equina, conforme relatório elaborado por médico particular e anexado no Id. 38639956.

O juízo
a quo
, entendeu necessário e determinou o encaminhamento do presente feito ao NAT - Núcleo de Apoio Técnico para emissão de parecer quanto à pertinência do pedido
.

O parecer do NAT concluiu que as consultas especializadas são asseguradas pelo SUS, de média complexidade, bem como são ELETIVAS, sob gestão municipal.

Concluiu ainda no mesmo parecer que
o Estado de Mato Grosso dispõe de serviços habilitados para realização de cirurgia, tanto da neurocirurgia quanto ortopedia, sendo um procedimento cirúrgico de alta complexidade, assegurado pelo SUS e também ELETIVO, onde o gestor Estadual é o responsável,

conforme se pode observar no Id. 38639957.

Nesse norte,
deve o presente recurso ser desprovido, haja vista que não demonstrado os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, mormente o
periculum in mora
, ou seja, a espera normal pelo agendamento de consultas, exames e realização de cirurgia não trará qualquer prejuízo ou dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravado.

(...)

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Ocorre que, ao meu ver, entendo estar comprovada a urgência necessária para se disponibilizar imediatamente a consulta com médico neurocirurgião (coluna e geral) requerida,
eis que consta nos autos de origem duas solicitações de consulta com médico neurocirurgião (ID n. 38639957 – Págs.1 e 2 – Processo n. 1007785-18.2020.8.11.0000), a primeira datada de
17/1/2020
, realizada pelo Dr. André Luiz de Souza (CRM/MT 5712), indicando como diagnóstico inicial:
outros transtornos de discos intervertebrais,
e como risco:
URGÊNCIA,
e a segunda datada de
27/2/2020
, indicando o mesmo diagnóstico inicial e como risco a

URGÊNCIA
também.

Outrossim, verifico que consta anexo ao feito de origem também o Ofício n. 026/2020/CERR/ERS/PAZ
(
ID n. 38639956 – Pág. 30 – Processo n. 1007785-18.2020.8.11.0000) da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso informando o seguinte:

“ Em atendimento ao Ofício no 108/2020/MPE, que trata da paciente Rosane Mariana Reiss Rosa Lopes, informamos que está solicitado como consulta em neurocirurgia – coluna e neurocirurgia geral (devido a pactuação de referência) conforme espelhos do SISREG. Em contato com central Regulação de Cuiabá (...) f
omos informados que tem poucas vagas ofertadas para o estado como um todo, E SEM PREVISÃO DE ATENDIMENTO. ”

Assim, tenho que, em que pese o Núcleo de Apoio Técnico consignar em seu relatório que o procedimento vindicado pela paciente, no caso a consulta com medico cirurgião é eletivo, consta nos autos
solicitação médica indicando a urgência na disponibilização desta, e tenho que o exarado no documento emitido por médico deve prevalecer, tendo em vista este ter analisado de perto do estado de saúde da paciente, e, destarte, ter maior conhecimento para opinar sobre a imprescindibilidade e urgência da referida consulta.

Ademais,
constato que, está comprovado nos autos a falta de previsibilidade na disponibilização da referida consulta, logo, estando a paciente aguardando desde 17/1/2020, entendo que esta deve ser disponibilizada imediatamente, tendo em vista o risco de agravamento do quadro de saúde da substituída, bem como o seu atual estado de saúde.

Deste modo, entendendo estar demonstrada a urgência na disponibilização do procedimento vindicado,
peço vênia a Eminente Relatora, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, e, assim,
determinar que o Estado de Mato Grosso disponibilize,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
consulta com médico neurocirurgião em favor da paciente
Rosane Maria Reiss Rosa Lopes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020